Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004249-62.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
DUPLO HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SOMA DAS PENAS – 2. INVOCADA A EXTENSÃO DE NULIDADE APLICADA A JULGAMENTO DE CORRÉUS NO JÚRI – VÍCIO NOS QUESITOS – JULGAMENTO EM SEPARADO – VÍCIO NÃO OCORRIDO NO CASO DO
REQUERENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – 3. NÃO CONSIDERAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA – AUSÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO – CONFISSÃO CONSIDERADA NA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DE PENA – 4. REGIME FECHADO DECORRENTE DO ELEVADO QUANTITATIVO DE PENA – 5. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das
três
vítimas, que mostra o dolo do
apelante
no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio e tentativa de homicídio derivados de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2. Considerando que o vício nos quesitos ocorreu em julgamento dos corréus, que se deu em separado ao do
requerente
, neste não se efetivaram vícios como naquele e, portanto, dada a desvinculação entre os julgamentos no júri, não há possibilidade de extensão automática daquela nulidade para seu caso.

3. Não há falar-se em aplicação de benefícios da colaboração premiada quando esta, com todos seus pressupostos, não se efetivou
no processo originário
, dada a ausência de acordo homologado em juízo, resultando apenas confissão espontânea
do requerente
de parte dos crimes que foi devidamente considerada como atenuante, reduzindo a pena em
um
ano para duas infrações.

4. O regime fechado de cumprimento de pena decorre do seu elevado quantitativo aliado às circunstâncias desfavoráveis ao
requerente
, na forma do art. 33 do Código Penal.

5.
Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata
-se de revisão criminal proposta por
H
ercules de Araújo Agostinho
,
objetivando
revisionar

a
sentença prolatada
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001962- 42.2006.8.11.0042 (
c
ódigo 80959)
da

1
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
e mantida pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 48002/2012, que
o condenou à pena
de
45 anos e 02 meses
de reclusão
, em decorrência das práticas dos crimes previstos nos art
.
121, § 2.o, I e IV do C
ódigo
P
enal
(por duas vezes)
,

art.
121, § 2.o, I e IV,
c.c
.
art.
4
o
, II, e
art.

288,
caput
, do
referido diploma legal.

O requerente,
de
proêmio
,

alega que embora o seu recurso de apelação tenha
atacado
, fundamentadamente, o
quantum
da dosimetria aplicada
, ela
foi mantida
intacta
, razão pela qual
, certamente
,

ocorreu

error
in
judicando
,
tendo em vista a
inadequação do regime inicial do cumprimento da pena.

Salienta, outrossim, que “
Desse modo, em conta da equivocada dosimetria da pena, emerge ao
Revisionando
Hércules de Araújo Agostinho a viabilidade da promoção da presente Ação de Revisão Criminal, mormente com o desiderato de rever-se a aplicação da pena e, igualmente, o regime inicial do cumprimento da pena
”
.

Sendo a
ssim,
com fulcro no art.
621, incisos I e III, do Código de Processo
Penal
, postula a procedência desta ação
.

Ressalta,
ademais
, que atuou individualmente e cometeu apenas um delito,
razão pela qual deve ser excluído o
concurso material,
pois
o máximo que se vislumbra nos termos da
d
enúncia é
a
continuidade delitiva
, sobretudo porque
a imputação delituosa é do mesmo gênero e espécie.

Salienta, ainda, que tanto ele com
o o corréu Célio Alves recorreram da sentença condenatória. Todavia,
aquele
não obteve êxito e
este
teve anulada a sentença, nos termos do acórdão no Recurso de Apelação n. 174
.
123/2015
, motivo pelo qual faz
jus
a extensão
da referida decisão, principal
mente porque foi baseada em argumentos objetivos
. Aduz, ademais,
que
“
sem mais delongas é incontroverso que o
Revisionando
Hércules de Araújo Agostinho se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus Célio Alves, Júlio
Bachs
e João Arcanjo, e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique a diferenciação da decisão, cabe a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, para assim também ANULAR o julgamento do
Revisionando
, submetendo-o a novo julgamento
.”

Ressalta, também,
que colaborou de forma
espontânea no
deslinde dos fatos
, confess
ando

a sua participação
nos crimes em comento
,
o que não repercutiu beneficamente na dosimetria penal.

Por derradeiro, pleiteia que
“
a presente Ação Revisional seja CONHECIDA e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDA para reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo em desfavor do
Revisionando
Hércules de Araújo Agostinho para que: a) Reconheça a Inexistência de concurso material; b) Desta sorte, desde já se requer a reforma da V. Sentença vez que analisando o teor dos fatos, inexiste na espécie a figura do concurso material irrogado, concluído assim, por apenas um crime, nos moldes do art. 71 do Código Penal, reconhecendo a continuidade delitiva dos crimes cometidos, e por consequência seja aplicada apenas uma pena, ou seja, crime continuado; c) Reconhecida continuidade delitiva e afastada a majorante de 1/6, seja fixada a pena final em um quantum razoável em favor do
Revisionando
; d) Seja, aplicado ao princípio do non bis in idem, apenas uma vez as majorantes, de tal modo que seja fixada a pena final em um quantum adequado a reprimenda visto ter sido reconhecido Crime Continuado. e) Que seja ANULADO o Julgamento do Tribunal do Júri com fulcro nos termos do art. 580 do CPP, sendo reconhecido o EFEITO EXTENSIVO do julgado no: 174123/2015; f) Que seja reconhecida a Colaboração Premiada do
Revisionando
, e assim modificando o quantum da pena de 1/6 até a metade
”
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
81112999
, opinou, pel
o

conhecimento parcial da ação, e na parte conhecida, pela improcedência dos pedidos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
impõe-se registrar que
a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
que visa
à
desconstituição da coisa julgada
, somente é cabível
nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo o autor,
na espécie,
haveria
error
in
judicando
na soma das penas como se tratasse de concurso material dos crimes de homicídio consumado, por
duas
vezes, e do homicídio tentado, por
uma
vez, pois seria o caso de crimes em continuação delituosa, o que redundaria no incremento de apenas uma fração ao crime mais grave.

Contudo, na própria petição inicial
desta
revisão criminal, o
requerente
não
consegue
evidenciar sequer minimamente a razão específica pela qual haveria de ser readequada a
sanção
que lhe foi aplicada
.

Além do mais, e
mbora invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração em concreto dessa situação. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso formal impróprio, que, tal como o concurso material, impõe a soma das sanções.

De fato, não houve sequer crimes praticados em continuação, com formas de atuação semelhantes, mas em face de vítimas distintas. Houve, efetivamente, homicídios praticados na mesma ocasião, todavia, oriundos de desígnios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
requerente
, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das
três
vítimas
ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Tanto que os disparos foram inúmeros, em direção das
três
vítimas, a evidenciar que o dolo do
requerente
foi no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, a implicar em homicídio e tentativa derivados de desígnios autônomos do agente,
como
previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência cominada na norma é a soma

das penas, tal qual no concurso material.

A propósito, situação muito semelhante à do
requerente
já
foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja conclusão
foi
justamente pelo reconhecimento do concurso formal impróprio de homicídios
, tal como pode ser visto da ementa do julgado abaixo transcrita:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PRIVILEGIADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDUTA, COMPOSTA DE VÁRIOS ATOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
REGRA DO CONCURSO MATERIAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma
espécie ;
III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

4. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes.

5. Hipótese na qual
os crimes de homicídio qualificado privilegiado e homicídios qualificados privilegiados tentados sequer possuem os requisitos objetivos para a configuração de continuidade delitiva, porquanto não há pluralidade de condutas, mas apenas uma conduta composta de vários atos, em um mesmo contexto fático, em que ocorreram todos os homicídios em sequência
. Em verdade, conforme o reconhecido pelo Tribunal de origem, trata-se, pois, de
verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal
. Nesses termos, a conclusão pela aplicabilidade do concurso formal impróprio não acarreta qualquer modificação na situação jurídica do paciente.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe
28/06/2017)

Negritamos.

Aliás, a
mesma conclusão
já chegara a
Corte da Cidadania no
H
abeas
C
orpus n.
195.623/RJ,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/08/2016
.

E
,
em 2013
, a
Sexta Turma da
Corte,
também
na mesma linha intelectiva,
“entendeu adequada a aplicação do concurso formal impróprio, haja vista os desígnios autônomos. Esclareceu que o paciente teria assumido o risco de matar ou ferir a segunda vítima, o que configura o dolo eventual”
(
HC 200.919/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
21/10/2013).

Ressalte-se,
por outro ângulo,
que
na
vertente
revisão criminal

–
não bastasse a limitação cognitiva, necessidade de maior apontamento e especificação do pretenso erro judiciário, e peso desfavorável substancial da coisa julgada material

–
,
não logrou
o
seu requerente
definir nem a violação à evidência dos autos, nem a afronta à norma criminal. Noutros dizeres,
o
somatóri
o
das penas, que resulta de concurso formal impróprio, não
foi
impugnad
o
devidamente nem a partir dos elementos
produzidos na instrução
, nem a partir das previsões normativas de regência.

A
demais
disso,
como se sabe,
as citações doutrinárias e jurisprudenciais, de modo abstrato e sem vinculação específica ao caso, não têm
o condão de flexibilizar a coisa julgada,
sobretudo porque
, conforme dito linhas volvidas, o requerente
não comprovou
nenhum
error
in
judicando
, de modo que é impositiva, nessa temática, a improcedência do pleito revisional.

Por outro ângulo,
também não procede a
pretensão do requerente de ver

estendidos a seu favor os
efeitos
decorrentes

de
suposta causa objetiva que maculou o julgamento dos demais corréus, que fundamentou a anulação do júri por ocasião do julgamento do

Recurso de Apelação n. 174123/2015
, porquanto embora ele
sequer tenha sido mencionada a causa da anulação do júri na revisão criminal, rememore-se que em tal apelação os corréus Célio Alves de Souza, Júlio
Bachs

Mayada
e João Arcanjo Ribeiro tiveram os julgamentos declarados nulos, ante a existência de nulidade absoluta atinente à
quesitação
de dolo eventual.

Aliás, em relação à referida
quesitação
, as respostas e demais circunstâncias pertinentes sequer
foram trazidas
aos autos
desta
actio

pelo
requerente
, o que comprometeria substancialmente a análise de sua tese, notadamente porque o processo era formatado em meio físico, impedindo o acesso
por este relator
.

De qualquer modo, a questão pode ser resolvida ao se verificar que o julgamento dos corréus
foi
distinto do julgamento
do requerente
, o que significa
dizer
que eventual
quesitação
indevida ocorrida naquele
não guarda relação com o
julgamento
dele
, que ocorreu em separado.

Basta notar que o julgamento de Hércules Araújo se deu no bojo dos autos n.
1962-42.2006.811.0042
, código
80959
, ao passo que o julgamento dos corréus ocorreu no
processo
n.
0001998-84.2006.8.11.0042
.

L
ogo, os quesitos de um e outro não foram idênticos,
tampouco os
debates orais
e
as manifestações, enfim, eventual vício reconhecido em um
dos processos
não é automaticamente extensível ao outro, como pretende o autor
desta

actio
.

A propósito, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis
mutandi
,
consignou que
[...] Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas [...]
(
H
abeas
C
orpus n.
537.840/RJ,
relatado pela
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
13/03/2020)

Ressalt
e
-se
, ainda
ness
e

diapasão
, que o
quesito atinente ao dolo eventual, portanto, não tem nenhuma vinculação com o julgamento popular do
requerente
.
Com efeito, a
sentença, único documento relativo a tal julgamento, conquanto traga em se bojo os
considerandos
derivados das respostas dos jurados, não traz absolutamente nenhuma informação sobre tal quesito de dolo eventual, declarado nulo na apelação interposta pelos corréus noutro processo.

Por conseguinte
, não se trata de causa objetiva extensível ao
requerente
, como pretende fazer crer, mas justamente de causa peculiar ao julgamento daqueles corréus, não ocorrida no julgamento deste autor
desta
revisional.

De outro prisma, no

que diz respeito ao pedido de
que seja
reconhecida a colaboração premiada, a fim de
se
modificar o
quantum
da pena aplicada
ao requerente
,
destaca-se que
essa
tese
já
foi devidamente
analisada na
Apelação Criminal n
.
48002/2012, tendo o acórdão se pronunciado explicitamente
.

Como se sabe, a
colaboração premiada propriamente dita pressupõe outros requisitos muito mais amplos que os trazidos na revisão criminal, além da análise de outras provas.
Mais que isso, a colaboração premiada exige
que
seja homologada em tempo oportuno pelo juízo da causa,
que
demonstrará ter o acusado cumprido os requisitos para angariar tal benesse, o que não foi o caso
do requerente
.

N
a hipótese
, o
que ocorreu
, deveras,
foi a mera confissão de parte da ação delituosa, a qual, diversamente do aduzido pelo
requerente
, foi sim considerada na dosimetria penal, sobretudo na incidência da
atenuante
da confissão, que reduziu a pena em
um
ano de reclusão para o homicídio em face de Rivelino Jacques
Brunini
e também mitigou a sanção em
um
ano para a tentativa de homicídio de
Gisleno
Fernandes.

Por
derradeiro
, relativamente ao regime fechado de cumprimento de pena,
tem-se por
claramente natural diante do elevado quantitativo de pena
aplicado
ao requerente
, das circunstâncias
relevantemente desfavoráveis
à sua pessoa
, bem como da
sua
extensa ficha de antecedentes criminais,
conforme foi
mencionado nas decisões constantes neste
s

autos
, especialmente por delitos contra a vida, a tornar absolutamente incompatível a fixação de regime de cumprimento de pena menos severo que o fechado
, tal como se pretende nesta
actio
.

Posto isso,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
H
ercules de Araújo Agostinho
, para manter inalterada a decisão
revisionanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021